Tribunal: TJDFT
Processo: 0732741-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO E FALSA IDENTIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente, denunciado pelos crimes de estelionato (CP, art. 171, caput) e falsa identidade (CP, art. 307). A defesa alegou ausência dos requisitos da prisão preventiva, ressaltou vínculos com o distrito da culpa (residência, trabalho e filhos menores de 12 anos) e postulou a aplicação de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar (CPP, art. 318, VI).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se seria cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar, em razão da alegada condição de responsável por filhos menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do periculum libertatis, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.
4. O recebimento da denúncia pelos delitos de estelionato e falsa identidade evidencia a presença do fumus comissi delicti.
5. O periculum libertatis está configurado pela reiteração criminosa, revelada pelo mesmo modus operandi em diferentes fraudes, inclusive após a instauração da investigação, e pelo fato de o paciente encontrar-se em local incerto e não sabido.
6. A decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, não havendo ilegalidade ou abuso de poder.
7. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e paternidade de filhos menores, não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.
8. A substituição por prisão domiciliar (CPP, art. 318, VI) exige demonstração da imprescindibilidade da presença do investigado aos cuidados dos filhos, requisito não comprovado nos autos.
9. Medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) revelam-se insuficientes diante da periculosidade concreta e da probabilidade de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada quando presentes prova da materialidade, indícios de autoria e risco concreto à ordem pública, ainda que o investigado alegue possuir condições pessoais favoráveis.
2. A reiteração criminosa com modus operandi semelhante justifica a segregação cautelar para prevenção de novos delitos.
3. A prisão domiciliar em razão de filhos menores somente é cabível mediante prova da imprescindibilidade da presença do investigado nos cuidados, o que não se demonstrou.
4. Medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes quando evidenciada a periculosidade concreta do agente e o risco de fuga.